Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702645-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR ROCHA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Irismar Rocha Lima contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0708320-40.2021.8.07.0018), homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e determinou que a expedição do precatório aguarde a preclusão (ID no 219562124). 2. O agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular de forma definitiva, até a satisfação dos valores devidos pelo Distrito Federal, permitindo a adoção de medidas expropriatórias que permitam o pagamento das quantias que lhes são devidas, diante da rejeição da impugnação apresentada na origem. 3. Sustenta que não haveria razão para aguardar a preclusão, pois já houve manifestação de ambas as partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, cujos parâmetros foram estabelecidos no julgamento de outro agravo de instrumento, cujo trânsito em julgado já foi certificado. 4. Destaca que não é necessário aguardar a preclusão, uma vez que criaria mais um empecilho à celeridade e à economia processual, além de afrontar a efetividade da prestação jurisdicional, pois o credor aguarda a expedição do precatório, cujo crédito não pode ser mais questionado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo (ID no 68193648). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0710571-51.2022.8.07.0000, foi interposto contra decisão que, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo de acordo com os parâmetros constantes no título judicial e a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria. 10. O mérito do referido recurso já foi julgado, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DECISÃO DO STF. EXEGESE DO § 14 DO ART. 535 DO CPC. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. No caso em análise, considerando que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), mostra-se devida a substituição da TR pelo IPCA-e. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1437508, 0710571-51.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.) 11. A decisão que acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pelo credor, ora agravante, ponderou que novamente o Distrito Federal se insurgiu contra aos cálculos, argumentando que a aplicação da SELIC da forma praticada pela Contadoria Judicial caracterizaria anatocismo. 12. Como consequência, a determinação para que seja observada a preclusão decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, assim como a expedição de requisições de pagamento eventualmente indevidas. 13. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitórios de pagamentos somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos, mediante julgamento colegiado, em observância ao devido processo legal. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO